Tribunal: CARF
Processo: 10314.720141/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO A QUO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA CARF Noo163.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa ou ofensa aos princípios da verdade material e do devido processo legal o indeferimento de diligência considerada prescindível pela autoridade julgadora. Não se configura, portanto, a hipótese de nulidade da decisão de primeira instância nos termos da Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
LUCRO LUÍQUIDO. DESPESAS NÃO ESPECIFICADAS. DESPESAS ESCRITURADAS E NÁO COMPROVADAS.
Não podem ser consideradas na apuração do lucro líquido valores correspondentes a despesas não especificadas e/ou não escrituradas e/ou não comprovadas.
ECD. RETIFICAÇÃO. DILAÇÃO DO PRAZO REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.
A autoridade fiscal não detém competência para autorizar a retificação da ECD após o término do prazo regulamentar, por ausência de previsão legal para dilação do referido prazo.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023. APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, I.
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720141/2019-81
ACÓRDÃO
1402-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LINCOLN ELECTRIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO A QUO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. SÚMULA CARF Noo163.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa ou ofensa aos princípios
da verdade material e do devido processo legal o indeferimento de
diligência considerada prescindível pela autoridade julgadora. Não se
configura, portanto, a hipótese de nulidade da decisão de primeira
instância nos termos da Súmula CARF no 163: “O indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
LUCRO
LUÍQUIDO.
DESPESAS
NÃO
ESPECIFICADAS.
DESPESAS
ESCRITURADAS E NÁO COMPROVADAS.
Não podem ser consideradas na apuração do lucro líquido valores
correspondentes a despesas não especificadas e/ou não escrituradas e/ou
não comprovadas.
ECD.
RETIFICAÇÃO.
DILAÇÃO
DO
PRAZO
REGULAMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE.
A autoridade fiscal não detém competência para autorizar a retificação da
ECD após o término do prazo regulamentar, por ausência de previsão legal
para dilação do referido prazo.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023.
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, I.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720141/2019-81
2
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 109-020.812,
pela 12a Turma da DRJ09 que julgou improcedente a Impugnação, manteve o lançamento.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:

Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720141/2019-81
3
Trata o processo de impugnação da contribuinte contra procedimento fiscal,
decorrente da análise de sua escrituração e da documentação contábil e fiscal
apresentada, relativo ao ano-calendário de 2014, que culminou nos seguintes
lançamentos de ofício, lavrados na DELEX – São Paulo, em 27/03/2019:

Do Termo de Verificação Fiscal, fls. 16-38, extraio as seguintes informações
relevantes:
III- B) APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL
Em relação à apuração do IRPJ e da CSLL referente aos três primeiros trimestres, o
contribuinte não transportou o valor do Lucro Líquido apurado no bloco L300 para
o bloco M300 para apuração do Lucro Real. Esse ponto foi demonstrado no Termo
de intimação e Constatação no 02.
Nesse termo deixamos claro o que determina o manual de elaboração da ECF e
como o contribuinte procedeu.
Em resposta ao TIF 02, ele alega que algumas contas redutoras da Receita Bruta e
consequentemente do Lucro Líquido, não constam do bloco L300, essas contas
seriam: de ICMS sobre Vendas e PIS/COFINS sobre vendas:

Entretanto, mesmo pegando o RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ
E DA CSLL – ATIVIDADE GERAL e deduzindo essas contas não chegamos ao valor
utilizado pelo contribuinte, vejamos:
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720141/2019-81
4

Pelas tabelas demonstradas acima, verificamos que o contribuinte considerou um
valor de Lucro Líquido menor (no primeiro e terceiro trimestre) que deveria no
cálculo do Lucro Real, que posteriormente serviria para se chegar ao valor de IR e
CSLL devidos.
IV- AUTUAÇÃO
[...]
IV.A - INSUFICIÊNCIA NA DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL
[...]
Pelo que foi explanado no item III- B) APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL, fica evidente
que o contribuinte não se ateve à legislação para apuração do Lucro Líquido, o
que comprometeu a apuração do Lucro Real. Este Lucro Real é o valor utilizado no
cálculo tanto do IRPJ quanto da CSLL.
Assim, em relação ao IRPJ, ele foi recolhido de forma insuficiente, o valor devido
foi recalculado conforme demonstrado abaixo:
Apuramos o Lucro Real por meio do Lucro Líquido após as correções das contas
redutoras de Receita Bruta, conforme demonstrado no item III- B) APURAÇÃO DO
IRPJ E DA CSLL.

[...]
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720141/2019-81
5
Após cálculo do Lucro Real apuramos o valor devido de IR e CSLL para o primeiro
trimestre tendo em vista que no segundo e terceiro trimestre o Contribuinte
acumulou Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa de CSLL.

Após o cálculo do Imposto a pagar consultamos nos sistemas internos da Receita
Federal o quanto foi declarado em DCTF e o quanto foi efetivamente pago em
DARF no primeiro Trimestre de 2014 e chegamos aos seguintes valores:

a) A Fiscalização não considerou outras contas de resultado que serviriam
como redutoras do Lucro Líquido antes do IRPJ. Assim em relação ao
primeiro trimestre, a Fiscalização obteve um valor final de R$ 1.221.035,65,
enquanto a Impugnante chegou ao valor de R$ 586.095,62, após ter
deduzido todas as contas retro mencionadas, conforme resumo abaixo (fls.
168):

Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720141/2019-81
6
Em síntese, a Fiscalização não considerou como redutoras do Lucro Líquido
as contas 918100 -Variação Cambial Ativa/Passiva Realizada e 918200 -
Variação Cambial Ativa/Passiva não Realizada, bem como outras despesas
não registradas na ECF (que totalizaram R$ 372.910,24)
b) Tal fato também se constata nos demais trimestres autuados (2o e 3o
trimestre), ou seja, a fiscalização não considerou as outras “Contas de
Resultado”, que deveriam ter sido computadas como dedutíveis do Lucro
Líquido antes do IRPJ e CSLL, justamente por não terem sido imputadas no
PVA;
c) Torna-se imperioso que esse órgão julgador se atenha às informações e
valores aqui apresentados, haja vista que, em todos os trimestres autuados,
a Impugnante informou, como Lucro Líquido antes do IRPJ (Coluna F – fls.
24) o valor correto para fins de apuração do IRPJ e CSLL, não havendo,
portanto, incongruências na apuração do Lucro Líquido;
d) A Impugnante pleiteia a esse órgão julgador que reanalise as
informações, valores e contas informados pela Impugnante, de modo que o
julgamento seja, por respeito à verdade material, convertido em diligência,
apurando cada detalhe e lançamento que deveria compor a ECF/2014 e
que, ao final, não ocasionaram insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL,
pois, como comprovado, o Lucro Líquido antes do IRPJ e CSLL, informado
pela Impugnante em sua ECF/2014, está correto, embora haja equívocos de
lançamentos de contas em blocos de resultado;
e) Impende esclarecer que, quando foi solicitado à Impugnante a retificação
da ECF no item 3 do termo de intimação fiscal N°1, demonstrou-se que não
é mais possível/permitido à Impugnante modificar o plano de contas da
ECF, sem que haja a alteração do plano de contas da ECD e essa, por sua
vez, teria de ser retificada, mas, a Receita Federal do Brasil não permite que
seja a ECD retificada, já que expirado o prazo para tanto;
f) Em relação ao 1o trimestre de 2014, a contribuinte acabou por recolher
IRPJ e CSLL a maior que o devido (DARF de IRPJ, pago em 30/04/14, no valor
de R$ 220.592,38 e DARF de CSLL, pago em 30/04/14, no valor de R$
89.424,31). Referidos valores foram, inclusive, informados em DCTF
retificadora, em março de 2014 (v. fls. 181). Os pagamentos realizados a
maior foram objeto de compensação pela impugnante, com débitos de IRPJ
e CSLL referentes aos segundo semestre de 2014 (v. fls. 184-187). No
entanto, conforme reconheceu a própria autoridade autuante, a
contribuinte apurou prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL no
aludido segundo trimestre, de onde se conclui que tais compensações
foram indevidas. Assim sendo, o direito creditório em favor da contribuinte
deve ser reconhecido de ofício por este órgão julgador. Mencionou
precedente do CARF em defesa do seu entendimento, fls. 189-190.

Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720141/2019-81
7
Nestes termos, requereu:
a) a conversão do julgamento em diligência, para verificação das despesas
dedutíveis e recomposição dos valores lançados, tendo em vista que outras
contas redutoras do lucro líquido antes do IRPJ e CSLL deveriam ter sido
consideradas;
b) cancelamento das presentes exigências, posto que não houve a alegada
insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL no 1o trimestre de 2014;
c) reconhecimento da ocorrência de recolhimento a maior a título de IRPJ e CSLL,
referentes ao 2o trimestre de 2014;
d) cancelamento da multa de 75%, tendo em vista a não existência de nenhum
débito a título de IRPJ e CSLL, no primeiro trimestre de 2014.
Protestou pela juntada posterior de documentos complementares, bem como a
possibilidade de sustentação oral em qualquer fase processual.
Por sua vez, a 12a Turma/DRJ09 julgou improcedente o lançamento, mantendo o
crédito tributário em litígio. A decisão restou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
LUCRO LÍQUIDO. DESPESAS NÃO ESPECIFICADAS. DESPESAS NÃO ESCRITURADAS.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
Não podem ser consideradas na apuração do lucro líquido valores
correspondentes a despesas não especificadas e/ou não escrituradas e/ou não
comprovadas.
ECD. RETIFICAÇÃO. DILAÇÃO DO PRAZO REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.
A autoridade fiscal não detém competência para autorizar a retificação da ECD
após o término do prazo regulamentar, por ausência de previsão legal para
dilação do referido prazo.
ECD. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Dispositivos legais e regulamentares apenas autorizam a retificação de ofício de
declarações apresentadas pela contribuinte (tais como a DCTF), mas não
autorizam a retificação de ofício da escrituração fiscal ou contábil da contribuinte
(tais como ECD ou ECF).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. REJEIÇÃO.
Rejeita-se pedido de realização de diligência quando os elementos de prova
constantes dos autos são amplamente suficientes para o julgamento do litígio.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720141/2019-81
8

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTOS. PRAZO.
Deve a contribuinte apresentar pedido de restituição e/ou compensação por meio
de PER/DCOMP, respeitado o prazo decadencial de 5 anos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzidos
argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando, em síntese que:
PRELIMINARMENTE
3.1. DA NECESSÁRIA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA – VERDADE MATERIAL
3.2. DA IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA ECF
4. SUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL
Ao final, requereu:
4. DO PEDIDO
Ante o exposto, requer a Recorrente seja o presente Recurso Voluntário
conhecido e provido, para que seja reconhecida a suficiência de recolhimento de
IRPJ e CSLL, no 1o Trimestre de 2014, seja porque a fiscalização não considerou
outras contas de Resultado - Bloco K355, que deveriam ter sido utilizadas como
redutora do referido Lucro Líquido e o consequente cancelamento da multa
regulamentar imposta em razão destes créditos tributários inexistentes.
Adicionalmente, requer-se o reconhecimento de que houve pagamento maior de
IRPJ e CSLL, no 1o Trimestre de 2014, sendo que, embora tenham sido, tais
recolhimentos, objeto de compensação com débitos de IRPJ e CSLL, no 2o
trimestre de 2014, fato é que foi apurado Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo
Negativa de CSLL, no 2o Trimestre de 2014.
Requer-se, ainda, seja determinada a baixa dos autos em diligência, para que seja
demonstrada a verdade material dos fatos e a verificação dos valores da
recomposição apresentada neste feito, pois, repise-se, a fiscalização não levou em
consideração as contas de Resultado na ECF/2014, que deveriam ser utilizadas
como redutoras do Lucro Líquido antes do IRPJ e CSLL.
Por fim, pugna-se que seja conferido o direito à sustentação oral da Recorrente,
nos termos legais.
É o relatório.

Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720141/2019-81
9

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o litígio refere-se ao Autos de Infração, lavrados em razão de
Termo de Verificação Fiscal TDPF-F no 08.1.65.00-2018-00300-8, para a cobrança de IRPJ e CSLL
em desfavor da Recorrente, referentes ao segundo trimestre de 2014, uma vez que teria havido a
entrega de ECF em 30.09.2015 com escrituração inexata ou omissa.
A fiscalização, após o refazimento do Lucro Real, apurou insuficiência de
recolhimento de IRPJ, para o primeiro trimestre, no importe de R$ 111.114,57 e de recolhimento
de CSLL, também para o primeiro trimestre, no importe de R$ 40.001,24, conforme consta no
Termo de Fiscalização. Quanto ao segundo e terceiro trimestre, a fiscalização assevera que a
Recorrente acumulou prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL.
A Recorrente apresentou Impugnação alegando, em síntese, que não houve
insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL, pois: (i) na recomposição de lançamentos em contas
na ECF de 2014, demonstrada nestes autos, é possível verificar que não foram computadas contas,
como, por exemplo, a de variação cambial, e demais despesas não registradas; (ii) não houve
prejuízo ao Fisco Federal; (iii) Houve, na realidade, recolhimento a maior de IRPJ e CSLL no 1o
trimestre de 2014 (a Recorrida índica débito de IRPJ de R$ 111.114,57, porém, houve
recolhimento de R$ 220.592,38, via DARF, e a Recorrida índica débito de CSLL de R$ 40.001,24, de
paga em 30/04/14, porém, houve recolhimento de R$ 89.424,31, via DARF, recolhimentos estes
que foram comprovados nestes autos, às fls. 258 e 260 deste feito).
Segundo a Recorrente, embora tais recolhimentos a maior tenham sido objeto de
compensação com supostos débitos de IRPJ e CSLL no 2o trimestre de 2014 (PER/DCOMPs nos
27948.88771.200814.1.3.04-5187 e 37382.81709.200814.1.3.04-7807), a própria fiscalização
reconhece e atesta que: “no segundo e no terceiro trimestre de 2014 o contribuinte acumulou
Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa de CSLL”.
Dessa forma, como raciocínio lógico, poder-se-ia concluir, conforme a Recorrente,
que as compensações por ela realizadas, com débitos de IRPJ/CSLL no 2o trimestre de 2014,
período esse que foi atestada a existência de prejuízo fiscal e base cálculo negativa de CSLL,
devem ser canceladas de ofício por este órgão julgador, reconhecendo-se os recolhimentos
originais realizados a maior no 1o trimestre de 2014.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720141/2019-81
10
A DRJ, ao apreciar a referida defesa, entendeu por bem indeferir o pedido de
diligência e manter o lançamento em sua integralidade.
Em sede recursal, a Recorrente aduziu que “as afirmações trazidas pela d.
Fiscalização vão de encontro com aquelas trazidas a partir da recomposição ofertada pela ora
Recorrida. Logo, se não era possível verificar a real composição do montante total devido a título
de IRPJ e CSLL, cabia ao órgão julgador converter o julgamento em diligência, a fim de que fosse
feita uma análise detida da escrituração contábil e de todas as declarações da Recorrente no
período, para, em respeito ao princípio da verdade material que norteia o processo administrativo,
verificar a efetiva realidade dos fatos – não apenas “escolher” um deles aletoriamente, como foi
feito neste caso”.
Em seguida, a Recorrente pleiteou fosse reconhecida a suficiência de recolhimento
de IRPJ e CSLL, no 1o Trimestre de 2014, seja porque a fiscalização não considerou outras contas
de Resultado - Bloco K355, que deveriam ter sido utilizadas como redutora do referido Lucro
Líquido e o consequente cancelamento da multa regulamentar imposta em razão destes créditos
tributários inexistentes.
Também solicitou que houvesse o reconhecimento de pagamento maior de IRPJ e
CSLL, no 1o Trimestre de 2014, sendo que, embora tenham sido, tais recolhimentos, objeto de
compensação com débitos de IRPJ e CSLL, no 2o trimestre de 2014, fato é que foi apurado Prejuízo
Fiscal e Base de Cálculo Negativa de CSLL, no 2o Trimestre de 2014.
Por fim, requer-se, baixa dos autos em diligência, para demonstração da verdade
material dos fatos e a verificação dos valores da recomposição apresentada neste feito, pois,
repise-se, a fiscalização não levou em consideração as contas de Resultado na ECF/2014, que
deveriam ser utilizadas como redutoras do Lucro Líquido antes do IRPJ e CSLL.
Em suma, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os argumentos
delineados em sua impugnação.
PRELIMINARMENTE
A Recorrente, em preliminar recursal, alegou a nulidade da decisão recorrida sob o
argumento de que houve o indeferimento, pela d. DRJ , de seu pedido de diligência, o
prejudicando e cerceando seu direito de defesa.
Em que se pese seu esforço argumentativo, a nulidade suscitada não merece
acolhida, pois a alegação não se enquadra nas hipóteses de nulidade no art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235, de 1972, que rege a matéria:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720141/2019-81
11

Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720141/2019-81
12
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) (Destacou-se)
Apresentada a referida legislação verifica-se que, in casu, nenhuma das hipóteses
de nulidade restou configurada. Afinal, a decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes
atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Veja que o enfrentamento das questões na peça de defesa pela Recorrente denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em tempo, as autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com
zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Ademais, já está sumulado por este Tribunal o entendimento de que não caracteriza
cerceamento do direito de defesa ou ofensa aos princípios da verdade material e do devido
processo legal o indeferimento de diligência considerada prescindível pela autoridade julgadora
(Súmula CARF noo163).
Em suma, está claro que as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não condiz
com a realidade a alegação da Recorrente.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720141/2019-81
13
Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
MÉRITO
Em se tratando das questões de mérito, a Recorrente argumentou a impossibilidade
de a retificação da ECF e que os equívocos constatados pela fiscalização de lançamentos nas
contas de resultado, na ECF/2014 foram objeto de “tentativa” de retificação pela Recorrente, mas
que não lhe foram permitidas, por conta de impossibilidade sistêmica de alteração da ECD e ECF,
nos moldes do §1o do artigo 7° da Instrução Normativa no RFB n° 1.774/17.
Afirma que deve haver o reconhecimento suficiência de recolhimento de IRPJ e
CSLL, no 1o Trimestre de 2014, seja porque a fiscalização não considerou outras contas de
Resultado - Bloco K355, que deveriam ter sido utilizadas como redutora do referido Lucro Líquido
e o consequente cancelamento da multa regulamentar imposta em razão destes créditos
tributários inexistentes e, ainda, de que houve pagamento maior de IRPJ e CSLL, no 1o Trimestre
de 2014, sendo que, embora tenham sido, tais recolhimentos, objeto de compensação com
débitos de IRPJ e CSLL, no 2o trimestre de 2014, fato é que foi apurado Prejuízo Fiscal e Base de
Cálculo Negativa de CSLL, no 2o Trimestre de 2014.
Contudo, não razão não lhe assiste, pois como se demonstra por trechos do Termo
de Verificação Fiscal (e-fls. 16-35), transcritos abaixo, com os quais deixo consignado minha
expressa concordância e adoto como parte de minhas razões de decidir, o lançamento deve
mantido:
“Em 20/04/2018, o contribuinte foi cientificado do início do procedimento fiscal
por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal pelo Domicílio Tributário
Eletrônico - DTE. Nesse termo foi solicitado documentos diversos referentes à
constituição da pessoa Jurídica.
Em 08/05/2018 o contribuinte realizou a solicitação de juntada via DTE dos
documentos solicitados no Termo de Início.
Em 18/06/2018 o fiscalizado teve ciência por meio do seu DTE do Termo de
Continuidade 01, nesse termo ele teve ciência também da alteração do Auditor-
Fiscal responsável pelo caso.
Em 06/08/2018 o contribuinte teve ciência via DTE do Termo de Continuidade 02.
Em 21/08/2018 o contribuinte teve ciência do Termo de Intimação Fiscal no 01 –
TIF 01, nesse termo solicitamos o atendimento dos seguintes pontos:

Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720141/2019-81
14

Em 05/09/2018 o contribuinte protocolou pedido de dilação de prazo para
resposta do TIF 01, o qual foi acatado pela fiscalização.
Em 09/10/2018 o contribuinte realizou a solicitação de juntada de documentos
em resposta ao TIF 01.
Em reposta ao item 01 ele procedeu a juntada do Recibo de entrega da ECD.
Em resposta ao item 02 ele alega que:

Já em resposta ao item 03 ele alega que não foi possível concluir.
Em relação ao item 04 o fiscalizado apresenta apenas os valores de Lucro líquido
antes do Imposto de Renda, informa que utilizou o Lucro pelo custo real.
Entretanto, ele não apresenta a memória de Cálculo de como chegou até esse
Lucro Líquido:

Entendemos que o item 03 não foi atendido de nenhuma forma e, em
29/11/2018, reintimamos o contribuinte a atender o item no 03 do TIF 01.
Em 14/12/2018 o contribuinte realiza solicitação de juntada em resposta a
Reintimação do item 03 do TIF01. Nessa resposta ele alega que seria necessário
retificar a ECD para depois proceder a retificação da ECF:

Conforme observa-se no Termo de Intimação e Constatação Fiscal no 02, o qual a
ciência se deu em 06/02/2019, o contribuinte não seguiu o que determina o
manual de elaboração da ECF referente a apuração do Lucro Líquido para
determinação do Lucro Real e posteriormente apuração do IR e da CSLL.
A Lincoln deveria ter utilizado os valores da linha 3.01 do “bloco” L300 (DRE) o
que não ocorreu. Nesse contexto intimamos o contribuinte a cumprir o seguinte
item:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720141/2019-81
15

Em 11/02/2019 o contribuinte protocolou resposta ao TIF 02, informando que o
valor do Lucro Líquido constante do Bloco L300 não corresponde à realidade pois
estariam faltando algumas contas redutores do Lucro líquido como: o ICMS sobre
Vendas, PIS e COFINS sobre Vendas.

III- A) ENTREGA DA ECF
Durante o procedimento fiscal, constatamos que o contribuinte entregou a ECF
em 30/09/2015, porém, essa escrituração continha informações inexatas e
omissões.

Um dos erros foi a não contabilização de algumas contas redutoras da Receita
Bruta, conforme o próprio contribuinte informou na resposta do TIF 02.
O contribuinte foi intimado e reintimado a retificar a ECF e ele não procedeu essa
retificação durante o procedimento fiscal, alegou um desafio em retificar o plano
de contas na ECD. Entretanto, nem a retificação com o plano de contas atual ele
se dispôs em realizar.

Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720141/2019-81
16
III- B) APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL
Em relação à apuração do IRPJ e da CSLL referente aos três primeiros trimestres, o
contribuinte não transportou o valor do Lucro Líquido apurado no bloco L300 para
o bloco M300 para apuração do Lucro Real. Esse ponto foi demonstrado no Termo
de intimação e Constatação no 02.
Nesse termo deixamos claro o que determina o manual de elaboração da ECF e
como o contribuinte procedeu.
Em resposta ao TIF 02, ele alega que algumas contas redutoras da Receita Bruta e
consequentemente do Lucro Líquido, não constam do bloco L300, essas contas
seriam: de ICMS sobre Vendas e PIS/COFINS sobre vendas:

Entretanto, mesmo pegando o RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ
E DA CSLL – ATIVIDADE GERAL e deduzindo essas contas não chegamos ao valor
utilizado pelo contribuinte, vejamos:

Pelas tabelas demonstradas acima, verificamos que o contribuinte considerou um
valor de Lucro Líquido menor (no primeiro e terceiro trimestre) que deveria no
cálculo do Lucro Real, que posteriormente serviria para se chegar ao valor de IR e
CSLL devidos”
(...)
O cumprimento das obrigações acessórias por parte do contribuinte é de
fundamental importância para que o Fisco possa de fato exercer o seu trabalho.
A entrega com erro e omissão causa um grande distúrbio na análise estatísticas
das informações, sem falar que não tem como verificar se o contribuinte cumpriu
de fato a Obrigação Principal, pois as declarações apresentam erros e omissões.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720141/2019-81
17
Sem as obrigações acessórias, como a ECF, corretamente preenchidas e
entregues, o Fisco fica impedido de realizar a administração tributária,
principalmente as etapas de estudos e seleção e de cobrança dos créditos
tributários devidos, prejudicando a capacidade de selecionar e detectar os indícios
de fraude com evidentes consequências deletérias para a administração tributária
causadas pela omissão por parte do contribuinte.
Dessa forma, fica evidente que o contribuinte, ao entregar sua ECF com erros e
omissões nos valores de contas redutoras de Receita Bruta, incorreu na infração
administrativa descrita acima. Conforme demonstrado na tabela abaixo, verifica-
se que algumas contas da ECF Original estão com seus valores zerados:

Como observamos os valores estão zerados ao passo que os valores corretos,
inclusive informados pelo contribuinte em resposta ao TIF 02 e checados nos
sistemas internos da Receita Federal, seriam:

No presente caso o contribuinte não faz jus ao desconto de 50% na multa,
tendo em vista que ele não procedeu a retificação da sua ECF.
IV.A - INSUFICIÊNCIA NA DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL
A legislação do IRPJ e da CSLL determina como deve ser apurado o Lucro Real, que
servirá de base de cálculo para apuração de ambos os tributos.
O regulamento do Imposto de renda vigente à época dos fatos geradores tinha a
seguinte redação:
Conceito de Lucro Real
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este
Decreto (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro
líquido de cada período de apuração com observância das disposições das
leis comerciais (Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
§ 2o Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem,
para efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720141/2019-81
18
período de apuração, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro
real do período de apuração competente, excluídos do lucro líquido ou a
ele adicionados, respectivamente, observado o disposto no parágrafo
seguinte (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 4o).
§ 3o Os valores controlados na parte "B" do Livro de Apuração do Lucro
Real - LALUR, existentes em 31 de dezembro de 1995, somente serão
atualizados monetariamente até essa data, observada a legislação então
vigente, ainda que venham a ser adicionados, excluídos ou compensados
em períodos de apuração posteriores (Lei no 9.249, de 1995, art. 6o).
Dessa forma, para se apurar o Lucro Real corretamente, é necessário calcular
previamente o Lucro Líquido de forma correta.
Pelo que foi explanado no item III- B) APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL, fica evidente
que o contribuinte não se ateve à legislação para apuração do Lucro Líquido, o
que comprometeu a apuração do Lucro Real. Este Lucro Real é o valor utilizado no
cálculo tanto do IRPJ quanto da CSLL.
Assim, em relação ao IRPJ, ele foi recolhido de forma insuficiente, o valor devido
foi recalculado conforme demonstrado abaixo:
Apuramos o Lucro Real por meio do Lucro Líquido após as correções das contas
redutoras de Receita Bruta, conforme demonstrado no item III- B) APURAÇÃO DO
IRPJ E DA CSLL.

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720141/2019-81
19

Após cálculo do Lucro Real apuramos o valor devido de IR e CSLL para o primeiro
trimestre tendo em vista que no segundo e terceiro trimestre o Contribuinte
acumulou Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa de CSLL. (...)
Após o cálculo do Imposto a pagar consultamos nos sistemas internos da Receita
Federal o quanto foi declarado em DCTF e o quanto foi efetivamente pago em
DARF no primeiro Trimestre de 2014 e chegamos aos seguintes valores:

Ademais, como não houve nenhum argumento ou documentos novos que
justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente as questões, não se furtando à nenhum exame (e que foram basicamente os
mesmos trazidos em seu Recurso Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela
decisão recorrida (Acórdão no 109-020.812, da 12a Turma da DRJ09, sessão de 25 de janeiro de
2024, de relatoria do Julgador Eduardo Gabriel de Góes Vieira Ferreira Fogaça), tal como abaixo
descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720141/2019-81
20
c/c art. 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20232:
PEDIDO DE REAPURAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO 1o TRIMESTRE DE 2014
“Conforme relatado, a impugnante defende que na apuração do lucro
líquido do primeiro trimestre de 2014 sejam considerados os valores das contas
918100 -Variação Cambial Ativa/Passiva Realizada e 918200 - Variação Cambial
Ativa/Passiva não Realizada, bem como outras despesas não registradas na ECF
(que totalizaram R$ 372.910,24).
No entender da impugnante, é imperioso que esse órgão julgador se atenha
às informações e valores aqui apresentados, haja vista que, em todos os
trimestres autuados, a Impugnante informou, como Lucro Líquido antes do IRPJ
(Coluna F –fls. 24) o valor correto para fins de apuração do IRPJ e CSLL, não
havendo, portanto, incongruências na apuração do Lucro Líquido.
Por esta razão, pleiteou que esse órgão julgador reanalise as informações,
valores e contas informados pela Impugnante, posto que o Lucro Líquido antes do
IRPJ e CSLL, informado pela Impugnante em sua ECF/2014, está correto, embora
haja equívocos de lançamentos de contas em blocos de resultado.
Acrescentou que, quando foi solicitado a retificação da ECF no item 3 do
termo de intimação fiscal N°1, a contribuinte (ora impugnante) alegou que não
era mais possível/permitido à Impugnante modificar o plano de contas da ECF,
sem que houvesse alteração do plano de contas da ECD e essa, por sua vez, teria
de ser retificada, mas, a Receita Federal do Brasil não permite que seja a ECD
retificada, já que expirado o prazo para tanto.
Os argumentos da impugnante não merecem prosperar.
De plano, merece registro o fato de que, no curso dos procedimentos de
fiscalização, a contribuinte foi intimada a apresentar memória de cálculo
referente ao IRPJ a recolher declarado em DCTF e o IRPJ recolhido em DARF, para
todos os trimestres de 2014 (Termo de Intimação Fiscal no 01, recebido em
21/08/2018).

2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo
constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-
se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720141/2019-81
21
Em resposta a esta solicitação, a contribuinte limitou-se a apresentar os
valores de Lucro líquido antes do Imposto de Renda, abstendo-se de apresentar a
memória de cálculo de como chegou até esse Lucro Líquido.
Diante do não atendimento da primeira intimação, a autoridade fiscal
reintimou o contribuinte a esclarecer o motivo pelo qual não utilizou, nos três
primeiros trimestres de 2014, os valores de lucro líquido antes do IRPJ/CSLL,
apontando a legislação que eventualmente amparasse seu procedimento (Termo
de Intimação Fiscal no 2, recebido em 06/02/2019).
Em resposta a esta intimação, a contribuinte informou que o valor do Lucro
Líquido constante do Bloco L300 não correspondia à realidade, pois estariam
faltando algumas contas redutores do Lucro líquido como: o ICMS sobre Vendas,
PIS e COFINS sobre Vendas. Complementou sua resposta apresentando o seguinte
demonstrativo destes valores que deveriam ser deduzidos na apuração do lucro
líquido:

Como facilmente se observa, no curso do procedimento fiscal a
contribuinte somente fez referência às despesas de ICMS, PIS e COFINS incidentes
sobre receita de venda. Nenhuma referência foi feita a outras despesas
eventualmente dedutíveis (tais como despesas de variações cambiais ou “outras
despesas” não especificadas e não contabilizadas).
A autoridade fiscal então verificou a escrituração da contribuinte, bem
como as suas notas fiscais de venda, tendo se certificado da existência das
aludidas despesas de impostos incidentes sobre vendas, as quais forma
consideradas no cálculo do lucro líquido antes do IRPJ e da CSLL.
Na fase impugnatória, contudo, de maneira totalmente inovadora, a
contribuinte (ora impugnante) alegou a existência de outras despesas, que
também deveriam ser consideradas na apuração do lucro líquido antes do IRPJ e
da CSLL, quais sejam, despesas líquidas de variação cambial e “outras despesas”
não especificadas (e também não registradas na ECF).

Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720141/2019-81
22
No que tange à variação cambial, conforme anteriormente apontado, a
impugnante limitou-se a alegar a existência de despesas líquidas a esse título.
Absteve-se, contudo, se comprovar a existência de direitos e obrigações
indexadas a moedas estrangeiras, ao longo do ano-calendário de 2014, que
pudessem justificar a contabilização de valores nas contas 918100 -Variação
Cambial Ativa/Passiva Realizada e 918200 - Variação Cambial Ativa/Passiva não
Realizada. Absteve, igualmente, de demonstrar algebricamente o cálculo das
alegadas variações cambiais (tanto ativas quanto passivas).
Importante destacar que o ônus da prova compete a quem alega. Em
outras palavras, competiria à própria contribuinte produzir as provas visando
demonstrar suas alegações. Diante da ausência desta comprovação, as alegadas
despesas líquidas de variações cambiais não podem ser consideradas na apuração
do lucro líquido e, consequentemente, na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, referentes ao primeiro trimestre de 2014.
Com ainda mais razão, também não podem ser consideradas na apuração
do lucro líquido as alegadas “outras despesas”, as quais não foram especificadas e
reconhecidamente não foram registradas pela contribuinte na sua escrituração.
Para que tais despesas pudessem ser consideradas seria imprescindível a
identificação da sua natureza, para que se possa avaliar se tais gastos eram, de
fato, necessários à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Além disso, tais despesas deveriam ser comprovadas por meio de documentos
hábeis e idôneos e devidamente escriturados pela contribuinte.
No caso sob análise, nenhum destes requisitos foi cumprido pela
contribuinte.
Consequentemente, tais despesas também não podem ser consideradas na
apuração do lucro líquido e, consequentemente, na apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, referentes ao primeiro trimestre de 2014.
Pedido de reconhecimento de direito creditório referente ao segundo
trimestre de 2014
Conforme relatado, a contribuinte alegou que, em relação ao 1o trimestre
de 2014, acabou por recolher IRPJ e CSLL a maior que o devido, conforme DARF
de IRPJ no valor de R$ 220.592,38 e DARF de CSLL no valor de R$ 89.424,31,
ambos pagos em 30/04/14.
Referidos valores foram, inclusive, informados em DCTF retificadora, em
março de 2014 (v. fls. 181). Os pagamentos realizados a maior foram objeto de
compensação pela impugnante, com débitos de IRPJ e CSLL referentes aos
segundo trimestre de 2014 (v. fls. 184-187).

Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720141/2019-81
23
A impugnante acrescentou que, conforme reconheceu a própria autoridade
autuante, a contribuinte apurou prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL
no aludido segundo trimestre, de onde se conclui que tais compensações foram
indevidas. Assim sendo, o direito creditório em favor da contribuinte deve ser
reconhecido de ofício por este órgão julgador. Mencionou precedente do CARF
em defesa do seu entendimento, fls. 189-190.
Tal alegação não merece prosperar.
Inicialmente, cumpre registrar que os valores efetivamente recolhidos
referentes ao primeiro trimestre de 2014 foram devidamente considerados pela
autoridade autuante, que os deduziu corretamente do montante a pagar, tanto a
título de IRPJ quanto a título de CSLL, conforme se observa a seguir:

Quanto ao eventual pagamento indevido a título de IRPJ e CSLL, referente
ao segundo trimestre de 2014, a contribuinte deveria ter apresentado o
correspondente pedido de restituição e/ou compensação por meio de
PER/DCOMP, respeitado o prazo decadencial de 5 anos, em conformidade com a
legislação de regência.
Nenhuma autoridade da RFB, incluindo este colegiado julgador, detém
competência para reconhecer de ofício eventuais direitos creditórios em nome da
contribuinte, por absoluta ausência de previsão legal neste sentido.
Este colegiado somente teria competência para apreciar eventual
manifestação de inconformidade, em face de despacho decisório que não
reconhecesse, integral ou parcialmente, o direito creditório pleiteado pela
contribuinte, por meio de PER/DCOMP.
Nestes termos, indefiro o pedido de reconhecimento de ofício de suposto
direito creditório, referente ao segundo trimestre de 2014.
Pedido de cancelamento da multa de ofício
Por fim, a impugnante requereu o cancelamento da multa de ofício de 75%,
tendo em vista a não existência de nenhum débito a título de IRPJ e CSLL, relativo
ao primeiro trimestre de 2014.
Tal pedido merece ser indeferido.
Como facilmente se observa, o único fundamento do pedido formulado
pela impugnante foi a suposta inexistência de débito de IRPJ e CSLL, referente ao
primeiro trimestre de 2014, sob a alegação de que deveriam ser deduzidas, na
apuração do lucro líquido, despesas líquidas de variação cambial e “outras
despesas” não especificadas (e não registradas na ECF).
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.270 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720141/2019-81
24
No entanto, conforme restou demonstrado no corpo do presente voto, as
aludidas despesas não resultaram comprovadas, razão pela qual efetivamente
não devem ser deduzidas para fins de determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, referentes ao primeiro trimestre de 2014.
Em outras palavras, estão corretos os valores lançados a título de IRPJ e
CSLL, relativos ao primeiro trimestre de 2014, razão pela qual é devida a multa de
ofício de 75%, incidente sobre os valores destes débitos, em estrita conformidade
com a legislação de regência.
(...)
Assim analisada a matéria, julgo improcedente a presente impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário em litígio.”
Por fim, a Recorrente requereu a realização de sustentação oral. Quanto a isso, no
sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações necessárias ao
exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse sentido, a
Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas regulamentares para
alcançar este desiderato.
Ante o exposto, oriento meu voto sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, por negar provimento.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 370
DF CARF MF
Original